Tribunal: TJDFT
Processo: 0029901-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LAUDO QUE ATESTA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CAPITAL SEGURADO. VALOR DEFINIDO NA DATA DO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. APÓLICE RENOVADA PERIODICAMENTE. TERMO INICIAL. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL. APELOS PARCIALMENTE. PROVIDOS SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica existente entre as partes contratantes de seguro de pessoas se qualifica como consumerista, porquanto o segurado é destinatário final dos serviços prestados pela seguradora, de forma que, na forma do disposto pelos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. A cobertura securitária de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) destina-se à indenizar os sinistros relativos à redução ou à impotência funcional definitiva de um membro ou órgão por lesão física, em razão de acidente pessoal coberto, podendo ser parcial ou total, respeitando percentuais condizentes com o grau de incapacidade constatado.

3. Afere-se do panorama fático delineado nos autos que a incapacidade apresentada pelo segurado é decorrente de acidente pessoal coberto pela apólice, o que, inclusive, restou incontroverso, sobretudo em razão de ter a seguradora, após comunicada do sinistro, pago ao segurado indenização parcial.

4. Dos elementos probatórios colacionados aos autos, inclusive a pericia média judicial, conclui-se que a invalidez do autor tem caráter permanente e total, o que atrai o dever da seguradora de indenizar o segurado no valor integral do capital segurado, que deve ser o valor nominal da data do acidente.

5. Na forma do disposto na Sumula 632/STJ, a correção monetária da indenização securitária deve incidir desde a contratação. Em se tratando de contratos renovados periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial a data do início da vigência da última renovação, nos índices contratualmente previstos, a fim de evitar indesejado enriquecimento sem causa do segurado.

6. Apelos parcialmente providos. Sentença reformada.